Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0728360-97.2021.8.07.0000 PACIENTE: JAQUELINE PEREIRA NEIVA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese a Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido de liminar”, em suas razões ela não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator